Tribunal: TJPA
Processo: 0805347-54.2025.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805347-54.2025.8.14.0061

APELANTE: MARIA MOREIRA PANTOJA

APELADO: BANCO BRADESCO SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0805347-54.2025.8.14.0061

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO COMARCA: COMARCA: TUCURUÍ/PA (1ª VARA CÍVEL)

APELANTE: MARIA MOREIRA PANTOJA

ADVOGADO: DALVAN PAULO FERREIRA FEITOSA

APELADO: BANCO BRADESCO SEGUROS

ADVOGADO: ROBERTO DOREA PESSOA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e danos morais. Descontos indevidos em conta corrente. Seguro não contratado. Restituição em dobro. Dano moral não configurado. Mero aborrecimento. Ajuste dos consectários legais. Majoração de honorários. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente a contratação de seguro, condenar a ré à restituição em dobro do valor descontado e afastar a indenização por danos morais, fixando sucumbência recíproca. A autora sustenta a ocorrência de dano moral in re ipsa em razão de desconto indevido em benefício previdenciário, requer a fixação de indenização não inferior a R$ 10.000,00, a adequação dos juros e correção monetária conforme as Súmulas 43 e 54 do STJ e a majoração dos honorários advocatícios.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o desconto indevido decorrente de seguro não contratado gera, por si só, dano moral indenizável; (ii) estabelecer o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios sobre os danos materiais; e (iii) determinar se é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III.
Razões de decidir

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, reconhecendo-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ.

4.

A mera cobrança indevida, desacompanhada de negativação, protesto ou outra lesão relevante aos direitos da personalidade, não gera automaticamente dano moral indenizável.

5.

O desconto impugnado ocorreu uma única vez, quatro anos antes do ajuizamento da ação, sem prova de prejuízo concreto ou de repercussão significativa na esfera psíquica da autora.

6.

O dano moral exige demonstração de ofensa que ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano, não se configurando na hipótese ausência de prova de dor, vexame ou humilhação relevantes.

7.

A teoria do desvio produtivo do consumidor demanda comprovação de dispêndio excessivo e injustificado de tempo para solução do problema, o que não se evidencia no caso concreto.

8.

A correção monetária sobre os danos materiais incide desde a data do efetivo prejuízo, conforme a Súmula 43 do STJ.

9.

Os juros moratórios fluem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ e do art. 398 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade decorrente de ato ilícito.

10.

A majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação atende aos critérios do grau de zelo profissional, natureza da causa, tempo de tramitação e complexidade da demanda.

IV.
Dispositivo e tese

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A cobrança indevida isolada, sem inscrição em cadastros restritivos ou demonstração de efetiva lesão à personalidade, não configura dano moral indenizável. 2. A correção monetária sobre danos materiais decorrentes de ato ilícito incide desde a data do efetivo prejuízo. 3. Os juros moratórios, em responsabilidade extracontratual, fluem desde o evento danoso. 4. É cabível a majoração dos honorários advocatícios quando observados os critérios legais de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, art. 398; CPC, art. 85; Súmula 43 do STJ; Súmula 54 do STJ; Súmula 297 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 50114697020228130188, Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini, j. 03.10.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1000112-43.2023.8.26.0390, Rel. Des. Marco Fábio Morsello, j. 23.04.2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
MARIA MOREIRA PANTOJA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tucuruí/PA, que – nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO SEGUROS S/A
– julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, condenar a requerida à restituição em dobro do valor indevidamente descontado e julgar improcedente o pleito indenizatório por danos morais, além de fixar sucumbência recíproca.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que, embora a sentença tenha reconhecido a inexistência da contratação e determinado a restituição dos valores indevidamente descontados, deixou de condenar a instituição financeira ao pagamento de danos morais, os quais seriam devidos em razão da realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipossuficiente. Aduz que o dano moral é presumido (
in re ipsa
), conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo diante da ausência de comprovação da contratação e da natureza alimentar dos valores atingidos.

Requer, ainda, a fixação da indenização em valor não inferior a R$ 10.000,00, a adequação do termo inicial dos juros e da correção monetária conforme as Súmulas 43 e 54 do STJ, bem como a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões apresentadas no ID 33512888.

É o essencial relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA. Data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso. Dispensado o preparo ante a parte ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Em ponto de partida, rememoro que, conforme se extrai dos autos, em resumo, a parte autora pleiteou
o ressarcimento dos valores descontados de sua conta a título de taxa de seguro, reconhecidamente indevidas, na medida em que não foi demonstrada a regular contratação.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme bem pontuado na sentença e consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. A responsabilidade da instituição financeira por falhas na prestação de seus serviços é objetiva, ou seja, independe da demonstração de culpa, nos termos do artigo 14 do CDC.

A questão central é se essa falha, por si só, é suficiente para caracterizar o dano moral. A apelante sustenta que sim, com base na teoria do dano moral
in re ipsa
e do desvio produtivo.

Contudo, a jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem se posicionado no sentido de que a mera cobrança indevida, quando não acompanhada de outros desdobramentos que causem efetiva lesão aos direitos da personalidade – como a inscrição indevida em cadastros de restrição ao crédito, protesto de título, ou publicidade negativa – não gera, automaticamente, o dever de indenizar.

O dano moral não se confunde com o mero dissabor, aborrecimento ou irritação que fazem parte do cotidiano em sociedade. Para sua configuração, é necessária a demonstração de uma situação que cause dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo.

É incontroverso que houve uma falha na prestação do serviço por parte do banco apelado, que permitiu o lançamento de cobrança de seguro não reconhecida pela apelante em sua conta corrente. Também é incontroverso que o desconto impugnado ocorreu uma única vez em 2021, sendo que a autora entrou com a ação 4 anos após o evento, em 2025.
O longo lapso temporal, a unicidade do desconto, assim como a ausência de provas de efetivo prejuízo da autora, demonstra a inexistência de danos morais a serem ressarcidos.

Friso que, no presente caso, embora a situação tenha sido, sem dúvida, aborrecida para a apelante, não há nos autos prova de que a cobrança indevida o tenha causado maiores transtornos além do contato com a instituição para resolver o problema. Não houve negativação de seu nome, nem outra consequência que maculasse sua honra ou imagem.

A teoria do "desvio produtivo do consumidor", embora aplicável em diversas situações, precisa ser analisada com cautela. Para que se configure o dano moral com base nessa teoria, é preciso que o tempo despendido pelo consumidor para a solução do problema seja expressivo e injustificado, extrapolando o razoável. No caso dos autos, a apelante alega que realizou contatos com o banco, mas não há evidências de uma
via-crúcis
desarrazoada que justifique uma indenização por dano moral.

Portanto, a sentença de primeiro grau, ao julgar improcedente o pedido, está em consonância com o entendimento de que nem toda falha na prestação de serviço é capaz de gerar dano moral indenizável. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência pátria:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -ATRASO DE VOO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - MEROS ABORRECIMENTOS. O mero atraso de voo não é capaz de gerar repercussões negativas à esfera jurídica do sujeito, não constituindo, por si, causa satisfativa a fim de gerar dano moral indenizável, notadamente diante da ausência de danos concretos ao consumidor a partir de situação comum do cotidiano, ensejadora de mero aborrecimento.”.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50114697020228130188, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 03/10/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2024)

------------------------------------------------------------------------------

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de parcial procedência – Recurso de apelação do réu e recurso adesivo do autor – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Autor que foi vítima do denominado "golpe da falsa central de atendimento", perpetrado mediante ligação telefônica feita por suposto funcionário do banco réu com conhecimento de dados sigilosos – Teoria da confiança e justa expectativa do consumidor – Aprovação de operações sucessivas manifestamente fraudulentas, as quais, pelo elevado valor e pelo curtíssimo intervalo entre uma e outra, deveriam ter despertado a atenção do réu – Realizado, ademais, o estorno administrativo de parte do valor transferido, o que infirma a tese do banco de que não teria detectado irregularidades nas transações impugnadas – Falha na prestação do serviço caracterizada – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Súmula nº 479, do STJ – Danos morais não configurados – Falta de comprovação de repercussões de maior relevo – Sentença mantida – Recursos desprovidos.”.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1000112-43.2023.8 .26.0390 Nova Granada, Relator.: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 23/04/2024, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024)

Noutro norte, impõe-se apenas o ajuste quanto a sentença de origem no que tange o termo inicial dos danos materiais.
Sendo a hipótese de responsabilidade civil decorrente de ato ilícito, a
correção monetária sobre os danos materiais deve incidir desde a data do efetivo prejuízo
, vale dizer, desde cada desconto indevido realizado na conta da autora, em conformidade com a
Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual:
“
Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo
.”
Do mesmo modo, os
juros moratórios incidentes sobre os danos materiais devem fluir desde o evento danoso
, isto é, desde cada desconto indevido, à luz da
Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça
, que assim dispõe:
“
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”
, entendimento que encontra amparo, ainda, no
art. 398 do Código Civil
, segundo o qual:
“
Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.
”

Por fim, quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, verifico que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada uma, vedada a compensação.

Todavia, considerando a natureza da causa, o grau de zelo profissional, o tempo de tramitação do processo e a complexidade moderada da demanda, entendo razoável a majoração da verba honorária para 15%.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para
majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 15%
e para
ajustar os consectários legais da condenação
, a fim de estabelecer que:
(i) a correção monetária dos danos materiais incida desde a data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ e (ii) os juros moratórios sobre os danos materiais fluam desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ e do art. 398 do Código Civil.

Mantém-se, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA. Data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 27/05/2026